Tribunal: CARF
Processo: 13855.721130/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13855.721130/2012-12
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.019 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2009
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente, momentaneamente, a conselheira Ana Paula
Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.721130/2012-12
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

Relatório

Trata-se de Autos de Infração, por descumprimento de obrigações principais e
acessória, conforme discriminado a seguir:

DEBCAD
PROCESSO
OBJETO
Levantamento
37.374.480-3
51.022.617-5
13855.721130/2012-12
13855.721131/2012-67
Contribuição Previdenciária (parte da empresa)
Período: 07/2008 a 12/2009
C0,C1,C2
37.374.481-1
51.022.618-3
13855.721130/2012-12
13855.721131/2012-67
Contribuição devida a Outras Entidades e
Fundos (Terceiros) Período: 07/2008 a 12/2009 CQ,C1,C2
37.374.479-0
13855.721130/2012-12
Apresentar GFIP Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
Cód. Fund.
Legal
68
51.022.616-7
13855.721131/2012-67
Apresentar GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social com informações incorretas ou omissas.
Cód.Fund.Lega
l
78
Em sessão plenária de 11/02/2015, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2302-003.634 (fls. 890/934), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2003
PARTE PATRONAL. SAT. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. FPAS.
ENQUADRAMENTO.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO DE ATIVIDADES. ABUSO DE FORMA. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA OPERACIONAL E CONFUSÃO
PATRIMONIAL E SOCIETÁRIA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. FISCO. REQUALIFICAÇÃO DE FATOS E
NEGÓCIOS JURÍDICOS. LEGALIDADE.
Cabível o reenquadramento da empresa como produtor rural pessoa jurídica, a partir da
constatação de que teve produção agrícola própria, e de que inexistia atividade
econômica autónoma dissociada de seu processo produtivo típico, nas formas definidas
na legislação tributaria.
A comercialização da produção rural própria constitui fato gerador das contribuições
previdenciárias, correspondentes ã quota da empresa; bem assim a responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições devidas na aquisição da produção de produtores
rurais pessoas físicas (sub-rogação).
O abuso de forma viola o direito e a fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário
que nela se funda, cabendo a requalificação dos fatos e negócios ocorridos, com base
em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente. Não há nesse ato
nenhuma violação dos princípios da legalidade ou da tipicidade, nem de cerceamento de
defesa, pois o conhecimento dos atos materiais e processuais pela impugnante e o seu
direito ao contraditório estiveram plenamente assegurados.
O fracionaniento das atividades empresariais típicas, em paralelo com a demonstração
efetiva, por parte da fiscalização, de uma série consistente de indícios e elementos
convergentes, tais como a unicidade de meios e controles da atividade produtiva, a
centralização da direção empresarial e financeira, a confusão patrimonial, contratual e
Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

societária, a utilização de mão-de-obra de entidades interpostas e desprovidas de
autonomia administrativa e operacional, tudo com os intuitos preponderantes de validar
formalmente uma estrutura jurídica e negocial artificiosa e de inibir, assim a incidência
de normas tributárias pertinentes, implica a violação abusiva e fraudulenta da legislação
tributária, cabendo então - a partir desse conjunto fático evidenciado - a requalificação
das operações e estruturas formalmente constituídas.
APRECIAÇÃO
DE
LNCONSTTTUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE JULGADORA. ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
E vedado à autoridade julgadora, na esfera administrativa, apreciar a constitucionalidade
e legalidade de leis e demais atos normativos.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. GFIP. OMISSÕES DE
FATOS GERADORES E CONTRIBUIÇÕES. LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO.
Constituí infração à legislação previdenciária. punível com multa, apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFLP) com omissão de latos geradores de contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO VIGENTE. TEMPO DOS FATOS.
O lançamento tributário deve se reportar à legislação vigente ao tempo dos fatos,
mesmo que esta tenha sido posteriormente modificada ou revogada.
MULTAS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. LEGALIDADE
O reajustamento dos valores de multa por descumprunento de obrigações acessórias é
feito mediante edição de Portarias Ministeriais, publicadas em Diário Oficial, na estrita
observância dos limites e parâmetros impostos pela Lei n° 8.212 91. O regulamento ou
a Portaria não estão cominando penalidades por infração à legislação, ou seja. não estão
inovando a legislação; tão-somente atualizam-se valores de penalidades cuja cominação
já estava prevista na lei. em sentido estrito.
JUROS. TAXA SELIC PRE\TSÃO LEGAL.
Possui previsão legal a incidência de juros com base na taxa Selic para fatos geradores
ocorridos a partir de janeiro de 1995. sendo de caráter irrelevável.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos temios da legislação de regência, a multa de ofício integra o crédito tributário e.
dessa forma, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês subsequente ao
do vencimento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449. REDUÇÃO
DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008. que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32-A a Lei n ° 8.212. Conforme previsto
no art. 106. inciso II do CTN. a lei aplica-se a ato ou feto pretérito, tratando-se de ato
não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática
MULTA MORATÓRIA E MULTA DE OFÍCIO
A aplicação do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores, até a competência 11/2008, traz percentuais variáveis, de acordo
com a fase processual em que se encontre o processo de constituição do crédito
tributário e se mostra mais benéfico ao contribuinte, uma vez em que se aplicando a
redação dada pela Lei n° 11.941 2009. mais precisamente o artigo 35-A da Lei n.°
8.212/91, o valor da multa seria mais oneroso ao contribuinte, pois deveria ser aplicado
Fl. 1144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

o artigo 44. I da Lei n° 9430 96. A partir da competência 12/2008, há que ser aplicado o
artigo 35-A. da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela MP n° 449 2008. convertida na
Lei n° 11.941, multa de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado. por maioria de votos em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário do Auto de Infração de Obrigação Acessória lavrado no Código de
Fundamento Legal 68. para que a multa aplicada seja calculada considerando as
disposições do art. 32-A. inciso I. da Lei n° 8.212/91. na redação dada pela Lei n°
11.941 09. Por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário do
Auto de Infração de Obrigação Principal, para que a multa de mora seja recalculada,
considerando as disposições do ait. 35. II. da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei
n° 9.876/99. para o período anterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 449 de
2008. ou seja. até a competência 11/2008. Vencida na votação a Conselheira Juliana
Campos de Carvalho Cruz que entendeu pelo provimento do recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/10/2017 (fl. 935) que, em 06/12/2017
(962), apresentou Recurso Especial (fls. 936/961), para o qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 9202-004.262 e no 2301-004.877,
cujas ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 9202-004.262
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÃRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA OMISSÃO EM GFIP MULTA
APLICAÇÃO NOS LIMITES DA LEI 8.212/91 C//C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA
MULTA MAIS FAVORÁVEL RETRO ATIVIDADE BENIGNA NATUREZA DA
MULTA APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal e acessórias lavrados
após a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos
geradores anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32A, da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35A, penalidade única combinando as duas
condutas.
Acórdãos no 2301-004.877
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÃRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÃRIAS.
AGROINDÚSTRIA.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
Para o enquadramento na condição de Agroindústria, é necessário a comprovação de
tratar-se de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção rural própria ou de produção rural própria e adquirida de
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

terceiros, além de desenvolver duas atividades em um mesmo empreendimento
econômico com departamentos, divisões ou setores rural e industrial distintos.
MULTA PREVIDENCIÁRIA. FATOS GERADORES ANTERIORES À MEDIDA
PROVISÓRIA N°449, DE 2008, NÂO DECLARADOS EM GFIP. RETRO
ATIVIDADE
BENIGNA.
CRITÉRIO.
OBSERVÂNCIA
ÀS
NORMAS
INFRALEGAIS.
Aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da vigência da
MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, e nào declarados em GFIP, aplica-
se a multa mais benéfica, obtida pela comparação do resultado entre: (a) a soma da
multa vigente à época da ocorrência dos fatos geradores (obrigação principal) e da
multa por falta de declaração em GFIP vigente à época da materialização da infração
(obrigação acessória), com (b) a multa de ofício (75%) prevista no artigo 35A, da Lei n°
8.212/1991. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRiO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. ANISTIA DADA
PELA LEI n° 13.097/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097/2015 restringe-se às multas aplicadas por
descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art. 32A, da Lei n° 8.212,
de 24107/1991, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009. Inaplicável às multas
capituladas no art. 32 da mesma Lei. A legislação tributária que disponha sobre a
exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, a teor do art. 111,1, do
Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Negado.
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos das decisões trazidas a cotejo:
Acórdão no 9202-004.262
Relatório Trata-se de Auto de Infração, Debcad n° 37.184.4061, em fiscalização no
período de 01/2004 a 12/2004, lavrado em 08/08/2008, em razão da infração à
obrigação acessória estabelecida no art. 32, inciso IV e §5° da Lei n° 8.212/91 c/c art.
225, inciso IV, §4°, do Decreto n° 3.048/99, qual seja, a apresentação de GFIP's com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.”
Voto “No que toca à multa, a autoridade julgadora de primeira instância assim,
pronunciou-se em relação a aplicação da multa:
(...)
No que diz respeito à multa aplicada, embora a impugnação não verse sobre o tema, em
razão da alteração da legislação no tocante às multas de mora em decorrência de
lançamento de ofício, efetuada pela Medida Provisória (MP) n° 449, de 3 de dezembro
de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser
aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Nos casos de falta de declaração e falta de recolhimento, a Medida Provisória n° 449
alterou a regra de imposição das multas de mora por lançamento de ofício,
anteriormente prevista no art. 35 da Lei n° 8.212. de 24 de iulho de 1991. e por falta de
declaração, anteriormente prevista no § 5° do art. 32 da mesma Lei, submetendo o
lançamento de ofício à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430. de 27 de dezembro de
1996. que versa sobre a multa de 75%, nos casos de falta de recolhimento, de falta de
declaração ou de declaração inexata, e de seu agravamento, guando couber.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

Assim, deve ser aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106
do Código Tributário Nacional (CTN). No momento do pagamento do débito pelo
contribuinte devem ser considerando todos os processos conexos e deve ser calculada a
multa menos severa.
Assim, considerando as alterações da legislação previdenciária o órgão preparador
deverá, guando do trânsito em julgado administrativo, efetuar a comparação das multas
aplicadas neste Al e nos Autos de Infração conexos lançados para a cobrança das
contribuições que não foram declaradas na GFIP (Multas vigentes antes da MP n° 449.
de 20081 com a multa de 75% (vigente a partir da MP n° 449. de 2008).
A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da retroatividade
benigna prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores no
sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada
neste Al somado com as multas aplicadas na NFLD não exceda o percentual de 75%,
previsto no art. 44 Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a remissão do art. 35-
A da Lei n° 8.212, de 1991. (...)
No presente caso, conforme consta da decisão de DRJ primeira instância, que no
momento da execução dever-se-ia, observar a sistemática de somatório das multas como
aqui se determina.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de multa de
ofício considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106. Inciso II,
alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação mais favorável
ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso especial,
prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 35, inciso II, revogado pela MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, ou seja, 24% e
No caso da ausência de informação em GFIP. conforme descrito no relatório a multa
aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/1991 também
revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição
não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Para efeitos da apuração da situação mais favorável, entendo que há que se observar
qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Assim, entendo que a multa aplicada pelo julgador de primeira instância (DRJ)
encontra-se em perfeita consonância com os normativos vigentes, bem como refletem
de forma mais adequada a natureza da multa aplicada. Note-se que a aplicação do
somatório das multas para efeitos de apuração da multa mais benéfica, impossibilita a
aplicação da regra vertida no art. 32A, pois se essa fosse a sistemática adotado pelo
auditor, teriam sido lançada multa em relação a todas as competências anteriores, o que
na tese aqui descrita implica bis in idem.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para que o cálculo da multa, se mais benéfico ao contribuinte, seja
realizado assim como determinado pela decisão de primeira instância.
É como voto.”
Acórdão no 2301-004.877
Relatório
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

“Conforme informação da recorrente o recurso apresentado é parcial, referindo-se
apenas aos débitos n° 37.308-8175 e n° 37.308.8183, sendo que os demais débitos
lançados neste processo foram parcelados nos termos da Lei n° 11.941/2009, com a
redação que lhe deu a Lei n° 12.973/2015.
Portanto este relatório se limitará à matéria objeto de análise recursal.
Conforme relatório fiscal (efls. 144/164):
(...)
3.6. AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.308.8175
(...)
3.6.2. DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO O fato narrado constitui infração
à obrigação disposta na Lei no 8.212/91, art. 32, inc. IV e parágrafo 5°. acrescentado
pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, combinado com art. 225, IV, §4* do Regulamento da
Previdência Social RPS aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
3.6.3. DISPOSITIVO LEGAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA Em função do fato
infracional verificado, foi aplicada a multa prevista no Art. 32, §5°, da Lei 8212/91,
combinado com Art. 28 4, inciso II, do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.”
Voto
“AI DEBCAD n° 37.308.8175
Multa
GFIP
Retroatividade Benigna. Critérios do cálculo da multa mais benéfica
A sistemática de cálculo das multas previdenciárias foi profundamente alterada com o
advento da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
No presente caso, verifica-se que a autuação ocorreu em 22/08/2011, com ciência em
26/08/2011, portanto em data posterior à nova sistemática de cálculo das multas.
Para as competências até novembro de 2008, inclusive, a multa mais benéfica deve ser
apurada mediante comparação entre o valor resultante do cálculo vigente á época dos
fatos geradores e o valor resultante da multa calculada com base no art. 35A da Lei n°
8.212/91, com a redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009. Este
entendimento está explicitado no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
(...)
Portanto, ficou demonstrado que a multa mais benéfica já foi calculada no momento da
autuação, de acordo com o disposto no art. 476-A da IN RFB n° 971/2009, acima
transcrito, e nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009, que dispõe sobre a aplicação dos artigos 35 e 3S-A da Lei n° 8.212/91.
Assim, também não assiste razão à recorrente, em relação à alegação de aplicação
errônea do princípio da retroatividade benigna.
(...)
Anistia da Lei n° 13.097, de 2015 A Lei n° 13.097, de 19/01/2015, dispõe em seu art. 49
que ficam anistiadas as multas previstas no art. 32A da Lei n° 8.212, de 1991, desde que
cumpridos os demais requisitos do dispositivo, verbis:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
No caso em tela, a autuação tem como fundamento legal o art. 32, IV e § 3o, da Lei n°
8.212, de 1991, e não o art. 32A, da mesma lei.
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

O Código Tributário Nacional, a teor do art. 111, I, estabelece que a legislação tributária
que disponha sobre a exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente.
(...)
Assim, entendo que a anistia prevista no art. 49 da Lei n° 13.097/2015 restringe-se às
multas aplicadas por descumprimento de obrigação acessória com fundamento no art.
32A, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009, sendo
inaolicável às multas capituladas no art. 32 da mesma Lei.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para negar-lhe provimento/'
De acordo com a peça recursal, o acórdão recorrido aplicou o art. 35, inciso II,
alínea “a”, da Lei n° 8.212/91 (redação anterior à Medida Provisória n° 449/08), em todas as
competências até 11/2008, bem como o art. 32-A, inciso I, da Lei n° 8.212/91, na redação dada
pela Lei n° 11.941/09, em todas as competências em relação à multa referente à GFIP (CFL 68).
Informa a Fazenda Nacional que, por outro lado, os paradigmas determinaram
apenas a comparação entre a soma das multas previstas na legislação anterior (multa da
obrigação principal com a multa por descumprimento de obrigação acessória) e a multa prevista
no art. 35-A da novel legislação.
Segundo infere, é patente a violação aos seguintes dispositivos legais e
normativos: art. 35, caput e inciso II e art. 32, inciso IV e parágrafos 4o e 5o, ambos da Lei n.
8.212/91 na redação revogada pela MP n. 449/2008; artigos 32-A, 35, caput, e 35-A, todos da
Lei n° 8.212/91, conforme redação conferida pela MP n. 449/2008; arts. 44 e 61 da Lei n.
9.430/96; art. 476-A da IN RFB 971/2009; Portaria Conjunta PGFN/RFB 14, de 2009; arts. 97,
VI; 106, c; 108; 111; 112; 172, todos do CTN.
Por outro lado, entende que toda vez que houver o lançamento da obrigação
principal, além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja,
a prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91.
Nos termos do Recurso Especial, a autoridade fiscal deve aplicar a multa mais
benéfica ao contribuinte considerando os seguintes parâmetros: se as duas multas anteriores (art.
35, II, e 32, IV, da norma revogada), observando-se os limites vigorantes àquela época
estabelecidos no g 4° do art. 32, ou o art. 35-A da Lei n° 8.212/91, introduzido pela MP n°
449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009.
Por fim, pugna pela manutenção integral dos autos de infração objeto do
lançamento.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte
também apresentou recurso especial que, no entanto, teve seu segmento negado em virtude dos
despachos de fls. 1084/1097 e 1123/1133.
Sem contrarrazões.

Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que do mesmo processo constam lançamento de obrigações principais
e multa por descumprimento de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores
em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.019 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.721130/2012-12

obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital